Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ROSÂNGELA MENDES RAMOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravante/exequentes), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707972-22.2021.8.07.0018 proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra a decisão que rejeitou a expedição de RPV sobre o valor alegadamente incontroverso, nos seguintes termos: (...) I - ROSÂNGELA MENDES RAMOS interpôs embargos declaratórios (ID 113866315) contra a decisão de ID 112575552, que manteve a decisão agravada (ID 111787817) por seus próprios fundamentos e determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto (ID 112489308). Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, bem como obscura quanto à concessão, por via oblíqua, de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa e obscura, não se vislumbram os apontados vícios. Ao contrário do alegado, este Juízo não concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, mas apenas não exerceu juízo de retratação no que respeita à decisão agravada, a qual determinou que se aguardasse a preclusão para então expedir-se os requisitórios. Quanto à existência de parcela incontroversa, tal alegação também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do AGI interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. Depois, a parte deduz intempestivamente, pela via dos aclaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 109998134), e não em face da decisão que rejeitou o juízo de retratação, ora embargada. Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, a exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra decisão que meramente rejeitou o juízo de retratação – sendo impossível, pela via elegida pela parte, alcançar-se o fim ou proveito almejado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34252142), os agravantes alegam que só foi possível requerer o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa após a prolação da decisão de ID 112575552, a qual rejeitou o pedido do devedor de retratação, bem como sobrestou os autos do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Aduzem que a parcela incontroversa já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.485,48, conforme bem demonstra o ID 108339863 dos autos originários. Dizem que o objeto do AGI 0700199- 43.2022.8.07.0000 se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução. Afirmam que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente. Asseveram que as verbas decorrem de caráter alimentar e, ao final, pugnam e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, independente do julgamento do AGI 0700199-43.2022.8.07.0000, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Preparo (ID 34252144). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento. No caso, do exame dos autos originários, verifica-se que os agravantes se insurgiram contra a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do AGI 0700199-43.2022.8.07.0000, por pretenderem a expedição de precatório do valor que entendem ser incontroverso. Todavia, verifico que o magistrado singular consignou, na decisão de ID 111787817, proferida no dia 17/12/2021, que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), estaria condicionado à preclusão da decisão agravada. Confira-se: (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 106357142, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 1106388639 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 106419257. (grifei) Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. (...) Assim, o agravado apresentou recurso contra referida decisão, todavia, os agravantes quedaram-se inertes e não interpuseram recurso contra referida decisão. Posteriormente, após a decisão de ID 112575552 que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, proferida em 11/01/2022, é que os agravantes entenderam por bem apresentar embargos de declaração questionando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e solicitando a liberação do valor incontroverso. Com efeito, a decisão recorrida é a de ID 111787817 dos autos originários, proferida em 17/12/2021, pois foi neste momento que houve a determinação de sobrestamento do feito, de modo que a decisão de ID 112575552 apenas reafirmou o que já estava decidido. Ademais, não se pode dizer que o juízo a quo é incompetente para determinar, ad cautelam, a suspensão do feito enquanto se aguarda decisão definitiva do Tribunal ad quem sobre o valor total devido, especialmente porque o efeito suspensivo no AGI 0700199-43.2022.8.07.0000 só não foi concedido por esta relatoria, em face do próprio condicionamento de preclusão, na instância a quo, à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), à preclusão da decisão agravada, tornou inócuo o deferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria, no AGI 0700199-43.2022.8.07.0000, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora